Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSENCIA DE EXERCÍCIO. LICENÇA MATERNIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de concessão de estabilidade provisória à autora em razão de licença maternidade e restabelecimento do vencimento até o fim da estabilidade. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos.

2 – Contrato Temporário. Professor. Prestação de Serviços. Estabilidade provisória. Titular de contrato temporário que não chegou a entrar em exercício nas atividades, pois entra a convocação e a entrada em exercício houve o parto prematuro. Inaplicáveis, pois, as disposições do art. 7o., inciso I, c.c. com o art. 10 do ADCT da C.F.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.